Tribunal: TJSP
Processo: 2252416-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
do e regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado conjunto no 680/2022, da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP. Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Precedentes desta C. Corte. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252416-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2023; Data de Registro: 11/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Móvel

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2023

Data de publicação:

11/11/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Insurgência da Exequente. Reforma necessária. Sistema de pesquisa implementado e regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado conjunto no 680/2022, da Presidência e da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Insurgência da Exequente. Reforma necessária. Sistema de pesquisa implementado e regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, conforme Comunicado conjunto no 680/2022, da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP. Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Precedentes desta C. Corte. Recurso provido.